Tribunal: TJSP
Processo: 1001649-82.2019.8.26.0368
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Falha na prestação de serviço – Ocorrência - Contratação de empréstimo mediante fraude – Responsabilidade objetiva - Exegese da Súmula no 479 do C. STJ e do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
DANO MORAL – Ocorrência – Indenização arbitrada em R$-5.000,00 – Adequação, tendo em vista as particularidades do caso concreto – Decisão que deu parcial provimento à

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Falha na prestação de serviço – Ocorrência - Contratação de empréstimo mediante fraude – Responsabilidade objetiva - Exegese da Súmula no 479 do C. STJ e do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
DANO MORAL – Ocorrência – Indenização arbitrada em R$-5.000,00 – Adequação, tendo em vista as particularidades do caso concreto – Decisão que deu parcial provimento à apelação mantida – Agravo interno improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566270
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1001649-82.2019.8.26.0368/50000, da Comarca de Monte Alto, em que é agravante
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A, é agravado JOÃO NICOLAU PAVOLIN
(ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) e ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1001649-82.2019.8.26.0368/50000 -Voto no 42457
2
VOTO No: 42457
AINT.No: 1001649-82.2019.8.26.0368/50000
COMARCA: Monte Alto 1a VC
AGTE. : BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A
AGDO. : JOÃO NICOLAU PAVOLIN (JUST GRAT)
CONTRATO BANCÁRIO Falha na prestação de serviço
Ocorrência - Contratação de empréstimo mediante fraude

Responsabilidade objetiva - Exegese da Súmula no 479 do C. STJ
e do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
DANO MORAL
Ocorrência
Indenização arbitrada em
R$-5.000,00 Adequação, tendo em vista as particularidades do
caso concreto Decisão que deu parcial provimento à apelação
mantida Agravo interno improvido.
Agravo interno interposto contra decisão que deu parcial provimento
à apelação tirada contra r. sentença que julgou procedente ação dita “declaratória de
nulidade de cobrança indevida c/c rescisão contratual repetição de indébito e indenização
por danos morais...” de modo a declarar rescindido o contrato de empréstimo indicado na
inicial e condenar a instituição financeira requerida a devolver ao autor, de forma simples,
os valores indevidamente descontados do respectivo benefício previdenciário e ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$-5.000,00 (cinco mil reais).
Sustenta a agravante que o empréstimo foi regularmente contratado,
que não houve falha na prestação de serviços e que não cometeu ato ilícito, de forma que
não há falar em dever de indenizar.
Bate-se o agravado, em resposta, pela manutenção do quanto
decidido.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O inconformismo não vinga.
Com efeito, constada a fraude, restou demonstrado que houve má
prestação dos serviços bancários, na medida em que a agravante não comprovou a conduta
culposa do consumidor, não tendo sido ela cautelosa na contratação, mormente ante a
demonstrada ilicitude na contratação do empréstimo.
Além disso, no caso de fraude em transações bancárias, o caso é de
aplicação da Súmula no 479 do C. Superior Tribunal de Justiça (“As instituições
financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno
relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações
bancárias”).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1001649-82.2019.8.26.0368/50000 -Voto no 42457
3
Anote-se, ainda, que a responsabilidade a agravante é objetiva, dada
a aplicação do risco da atividade profissional (art. 14 do CDC).
No mais, restou, com efeito, demonstrado que houve prejuízo moral
que excedeu a um mero aborrecimento ou dissabor corriqueiro do dia-a-dia consistente em
desconto indevido de valor existente em conta corrente e acesso de terceiros não
autorizados.
Ademais, o valor da indenização (R$-5.000,00) é adequado, ante as
peculiaridades do caso concreto.
Mantem-se, pois, a decisão regimentalmente agravada, aqui
integrada e adotada pela C. Turma Julgadora, uma vez se tendo reportado ao disposto no
art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal, do seguinte teor:
“Apelação interposta contra r. sentença proferida pelo MM
Juiz de Direito Dr. Gilson Miguel Gomes da Silva que julgou procedente ação dita
“declaratória de nulidade de cobrança indevida c/c rescisão contratual repetição de
indébito e indenização por danos morais...” para declarar rescindido o contrato de
empréstimo indicado na inicial e condenar a instituição financeira requerida a
devolver ao autor, em dobro, os valores indevidamente descontados do respectivo
benefício previdenciário e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$-5.000,00 (cinco mil reais); os honorários advocatícios foram arbitrados em 10%
sobre o valor da condenação.
Sustenta a apelante que a contratação foi regular, ante a
correspondência entre a assinatura do apelado constante dos instrumentos
contratuais e aquelas existentes em seus documentos, que os documentos pessoais do
autor utilizados na contratação são os mesmos juntados por ele aos autos, que o valor
do empréstimo ingressou na conta bancária do autor, que não há falar em devolução
em dobro e tampouco em abalo psicológico passível de indenização.
Bate-se o apelado, em resposta, pela manutenção do quanto
decidido.
Recurso, no mais, adequadamente processado.
É o relatório.
O inconformismo pode e deve ser apreciado e resolvido desde
logo.
Tem razão em parte a apelante.
Com efeito, tem-se que a ocorrência da fraude nas
movimentações indicadas sobre a conta corrente do autor deve ser mesmo
reconhecida.
Isto porque, correto o raciocínio adotado pelo MM Juiz prolator
da sentença ao destacar que “sequer seria necessário a inversão do ônus, mas mera
distribuição deste, porque quem cobra (o réu) precisa comprovar a obrigação do
devedor e a respectiva exigibilidade. Ademais, no caso, a alegação do autor se
mostrou verossímil, considerando os documentos juntados e a contestação genérica
apresentada
pelo
requerido, que veio desacompanhada de documentação
comprobatória do alegado”.
Além disso, não se animou a apelante a esclarecer sob quais
circunstâncias as movimentações (contratação de empréstimo) teriam se dado, dado
que, talvez, pudesse esclarecer melhor os fatos, mormente ante a boa-fé do apelado,
que fez lavrar boletim de ocorrência e demonstrou não ter movimentado o dinheiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1001649-82.2019.8.26.0368/50000 -Voto no 42457
4
que ingressou na respectiva conta corrente em razão do empréstimo.
De qualquer maneira, era apenas sua a obrigação de provar
tanto a regularidade das movimentações bancárias como, ainda, qualquer alegação
excludente, seja ante o disposto no inciso II do art. 373 do Cód. de Proc. Civil, seja em
face do que está no inciso VIII do art. 6o e no parágrafo único, ambos do art. 42 do
Código de Defesa do Consumidor.
Todavia, não se desincumbiu de tal ônus, na medida em que,
como dito, nem se animou a especificar as circunstâncias e trazer elementos que
pudessem minimamente indicar a licitude da operação.
Tem-se, de outra sorte, que do autor seria inexeqüível exigir-se
prova negativa.
Cabia ao banco, pois, demonstrar a plena regularidade da
contratação, não tendo, contudo, formulado no momento processual adequado pedido
de produção perícia grafotécnica, capaz de elucidar os fatos.
A propósito:
Processo: REsp 727843 / SP ; RECURSO ESPECIAL 2005/0031192-7
Relator(a): Ministra NANCY ANDRIGHI (1118)
Órgão Julgador: T3 - TERCEIRA TURMA
Data do Julgamento: 15/12/2005
Data da Publicação/Fonte: DJ 01.02.2006 p. 553
Ementa
Direito processual civil. Ação de indenização. Saques sucessivos em conta corrente.
Negativa de autoria do correntista. Inversão do ônus da prova. - É plenamente viável
a inversão do ônus da prova (art. 333, II do CPC) na ocorrência de saques indevidos
de contas-correntes, competindo ao banco (réu da ação de indenização) o ônus de
provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor - Incumbe
ao banco demonstrar, por meios idôneos, a inexistência ou impossibilidade de fraude,
tendo em vista a notoriedade do reconhecimento da possibilidade de violação do
sistema eletrônico de saque por meio de cartão bancário e/ou senha. - Se foi o cliente
que retirou o dinheiro, compete ao banco estar munido de instrumentos tecnológicos
seguros para provar de forma inegável tal ocorrência. Recurso especial parcialmente
conhecido, mas não provido.
Acórdão
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros
da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos
e das notas taquigráficas constantes dos autos, prosseguindo o julgamento, por
unanimidade, conhecer em parte do recurso especial e nesta parte negar-lhe
provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Ministros Castro
Filho, Humberto Gomes de Barros e Carlos Alberto Menezes Direito votaram com a
Sra. Ministra Relatora.
Tem-se, pois, como demonstrada a afirmação de má-prestação
dos serviços, na medida em que o banco apelante não foi capaz de impedir acesso de
terceiros não autorizados, que se utilizaram de fraude.
Diante disso, é cabível o pedido de compensação por danos
morais, uma vez presente a obrigação de indenizar.
É agravo, de resto, cuja existência se constata por si só, “ipso
facto”, sem necessidade alguma de demonstração.
Observe-se, quanto a isso, que o dano moral decorre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1001649-82.2019.8.26.0368/50000 -Voto no 42457
5
diretamente da violação do direito da vítima quando essa excede “a naturalidade dos
fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se
dirige” (REsp 599.538/MA, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA
TURMA, julgado em 04.03.2004, DJ 06.09.2004 p. 268).
Nesse sentido, destaca-se, ainda, que “A concepção atual da
doutrina orienta-se no sentido de que a responsabilização do agente causador do dano
moral opera-se por força do simples fato da violação (“danum in re ipsa”). Verificado
o evento danoso surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da
prova do prejuízo, se presentes os pressupostos legais para que haja responsabilidade
civil (nexo de causalidade e culpa)” (REsp 23575/DF, Rel. Ministro CESAR ASFOR
ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 09.06.1997, DJ 01.09.1997 p. 40838).
No que se refere ao “quantum”, assinala-se que deve se ter
presente a moderação recomendada na doutrina e na jurisprudência, tanto para que
se evite enriquecimento indevido de uma parte em detrimento de outra como, ainda,
para que se observem os limites geralmente aceitos em casos análogos, de modo a que
se chegue a um valor que, compensando a dor moral sofrida, contenha componente
de punição e desestímulo, sem excesso nem aviltamento.
Mais ainda, “deve o juiz: 1) punir pecuniariamente o infrator,
pelo fato de haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; 2) por
nas mãos do ofendido uma soma, que não é o pretium doloris, porém o meio de
oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação...ou seja um bem estar psíquico
compensatório do mal sofrido, numa espécie de substituição da tristeza pela
alegria...” (CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA, “Direito Civil”, Vol. II, no 176).
No caso, e levando-se em conta tais parâmetros e circunstâncias,
particularmente o fato de não ter havido inscrição indevida em cadastro de
inadimplentes, tem-se que a quantia de R$-5.000,00 (cinco mil reais) fixada na r.
sentença, representou montante adequado e suficiente como justo lenitivo, sem
excesso nem aviltamento.
Cabível, por outro lado, a compensação entre os valores
creditados na respectiva conta corrente em razão do empréstimo (fls. 20) e os valores
a serem restituídos pela instituição financeira apelante, sob pena de enriquecimento
ilícito, na esteira da jurisprudência desta C. 37a Câmara de Direito Privado:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito c/c
indenização por danos morais. Alegação do autor que não contratou empréstimos
com reserva de margem consignada RMC com o réu. Perícia grafotécnica que
confirmou a falsidade da assinatura do autor nos contratos apresentados pelo
banco/réu. Regularidade dos contratos não demonstrada. Inexigibilidade da dívida
reconhecida. Danos morais caracterizados. Valores dos empréstimos que foram
depositados na conta do autor que devem ser devolvidos/compensados ao réu, sob
pena de enriquecimento ilícito. Sentença parcialmente reformada. Recurso
parcialmente provido. (TJSP; Apelação Cível 1023120-12.2018.8.26.0071; Relator
(a): Pedro Kodama; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro de Bauru -
2a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/07/2019; Data de Registro: 25/07/2019)
Anote-se, por fim, que não há falar em repetição em dobro.
Com efeito, não se pode dizer que a ré tenha agido
temerariamente ou com o intuito de prejudicar o autor.
A aplicação do disposto nos arts. 42 do CDC e 940 do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1001649-82.2019.8.26.0368/50000 -Voto no 42457
6
Civil somente teria lugar em caso de demonstração inequívoca de dolo da outra parte,
do que, como dito, não há evidência de que tenha ocorrido.
Assim já era também quanto ao correspondente art. 1.531 do
diploma civil revogado, o que motivou, aliás, a edição da Súmula no 159 do C.
Supremo Tribunal Federal, “verbis”: “Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá
lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil”.
Outro não é o sentido da lição de WASHINGTON DE BARROS
MONTEIRO, para quem “sem prova de má-fé da parte do credor que faz a cobrança
excessiva, não se comina referida penalidade” (“Curso de Direito Civil”, Saraiva, 8a
ed., Obrigações 2a parte, pág. 432).
Feitas essas considerações, reforma-se em parte r. sentença, de
modo a determinar a compensação de valores, na forma acima, com restituição de
forma simples ante a ausência de prova da má-fé do réu; proceder-se-á ao recálculo
da dívida na liquidação da sentença.
Dado o decaimento mínimo do autor, responderá a apelante
integralmente (parágrafo único do art. 86 do Cód. de Proc. Civil) pelos ônus de
sucumbência, tal como arbitrados na r. sentença, sem alteração dos honorários de
advogado, tendo em vista o resultado mais favorável aqui obtido.
Em face do exposto, para tais fins e com base no art. 932 do Cód.
de Proc. Civil, desde logo SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO à apelação, na forma
acima”.
Em face do exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator